Tribunal: TJDFT
Processo: 0024619-32.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 13045501 para que suspenda o presente processo até que a questão de direito seja inteiramente saneada pelo juízo de origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem informação sobre a resolução do pedido formulado pelo DF, oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca do referido requerimento. Após, retornem conclusos para dar cumprimento ao pedido de preferência constitucional de ID 10089865. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto